Tribunal: TJDFT
Processo: 0702949-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. CONTRARIEDADE COM A LEI 14.879/2024. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos para a Comarca de Criciúma/SC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar da eleição de foro de Brasília, considerando o domicílio do recorrente em outro Estado em liquidação individual de sentença coletiva em face do Banco do Brasil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A eleição de foro deve respeitar os limites legais para não sobrecarregar a organização judiciária e garantir a celeridade jurisdicional. A escolha aleatória do foro caracteriza abuso do direito de ação, violando o Princípio do Juiz Natural e a organização judiciária. Conforme art. 63, §§ 1o e 5o do CPC, a eleição de foro deve ter pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A escolha aleatória do foro, sem vinculação com o domicílio das partes ou o negócio jurídico discutido, configura abuso de direito e justifica a declinação de competência”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 63, §§ 1o e 5o e Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1706568, 07070280620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 24/5/2023, p. 12/6/2023.